Tribunal: TJBA
Processo: 8061027-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8061027-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA GARCIA NORONHA

Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA CESSÃO DE CRÉDITO. ILICITUDE CONFIGURADA. DANO MORAL PRESUMIDO.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) CONFORME PARÂMETROS DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação cível interposta
em
face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, sob o fundamento de regularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação válida da cessão de crédito torna ineficaz a cobrança e indevida a inscrição em cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se a inscrição indevida gera o dever de indenizar por danos morais e o respectivo
quantum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A gratuidade judiciária deve ser mantida, pois não houve prova hábil para afastar a presunção legal de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3.º).

4. A validade da cessão de crédito perante o devedor depende de notificação inequívoca (CC, art. 290). Notificação apenas por e-mail, desacompanhada de prova de titularidade e recebimento, não atende ao requisito legal.

5. A ausência de notificação válida torna a cessão ineficaz em relação ao devedor, de modo que a inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes constitui ato ilícito.

6. Em matéria consumerista, a responsabilidade do fornecedor é objetiva (CDC, art. 14), e o ônus da prova recai sobre este (CDC, art. 6.º, VIII). Não comprovada a regularidade da negativação, presume-se o dano moral (
“in re ipsa”
).

7. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se em R$ 10.000,00, quantia condizente com o caráter pedagógico e sancionador da medida, conforme parâmetros jurisprudenciais da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1
. A ausência de notificação válida da cessão de crédito torna ineficaz a cobrança perante o devedor.
2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.
3. O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido (
in re ipsa
).
4. O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 290; CDC, arts. 6.º, VIII, 14 e 43, § 2.º; CPC, arts. 85, 86, parágrafo único, 98, § 3.º, e 99, § 3.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 362; TJ-BA, Apelação n.º 8001892-36.2023.8.05.0113, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 07.10.2024.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8061027-24.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
CLÁUDIA GARCIA NORONHA
e como apelada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
d
ar provimento ao apelo
,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23E